Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716992-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS REQUERIDO: ANTONIO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto por Igreja Evangélica Assembleia de Deus – ADTAG contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que declarou nula a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/03/16, determinou o afastamento do Pastor Gilson Ferreira Campos do cargo de Presidente da Igreja (Campo de Taguatinga) e a recondução dos dirigentes anteriores para assumirem a diretoria provisória, que deverá convocar nova assembleia para a eleição de novo presidente, no prazo de noventa (90) dias. Após a prolação da sentença, de ofício, retificou-se o item “e” da parte dispositiva da sentença para estabelecer que o prazo deverá ser contado do trânsito em julgado (ID no 154734977). Em sede de embargos de declaração, acresceu-se que o prazo deverá ser contado em dias úteis, bem como fixou-se multa para o caso de descumprimento (ID no 157064396). Em novos embargos de declaração, reiterou-se que o termo inicial do prazo será o trânsito em julgado (ID no157205488). A apelante justifica o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, recapitulando que, no agravo de instrumento no 0732221-57.2022.8.07.0000, foi concedida tutela liminar determinando a realização de nova assembleia geral extraordinária para escolha do pastor presidente, contudo, mantendo o Pastor Gilson Ferreira Campos interinamente até que tal ocorra. Aduz que, embora o agravo de instrumento tenha perdido o objeto ante a prolação da sentença, tal não foi expressamente declarado, bem como a sentença não menciona expressamente a revogação da tutela concedida em grau recursal. Acrescenta que o Juízo de origem afirmou, em sede de embargos de declaração, o cabimento do cumprimento provisório da sentença, reconhecendo a situação prevista no inciso V do § 1o do art. 1.012, do CPC, de modo que cabe à apelante requerer o efeito suspensivo diretamente ao Tribunal, consoante os §§ 3o e 4o, do citado dispositivo legal. Discorre sobre a probabilidade do provimento do apelo, recapitulando, inicialmente, sobre as preliminares arguidas – ilegitimidade ativa e passiva, ausência de interesse processual por falta de pretensão resistida e nulidade por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, qual seja, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira - Conamad, instituição à qual a apelante é subordinada e responsável pela indicação do presidente da congregação. Quanto ao mérito, sustenta o atendimento do quórum para conferir validade à deliberação de 27/03/16, notadamente por se tratar de associação com número ilimitado de membros, devendo ser considerada a vontade manifestada unanimemente pelos mais de dois mil (2.000) membros que se fizeram presentes. Aponta haver duas (2) decisões colegiadas deste TJDFT, transitadas em julgado, proferidas em outros feitos, que reconheceram a legalidade da referida assembleia. Ressalta que a própria sentença entendeu não ter sido demonstrado que o Pastor Gilson tenha praticado coação ou fraude, de sorte que não há razões para afastá-lo da presidência interina, ainda que se faça necessária a repetição da assembleia, já que ele era anteriormente o 1a Vice-Presidente. Alega violação aos princípios da adstrição e da congruência, em razão de a sentença ter determinado o retorno da diretoria eleita em 01/01/15, embora a eleição mais recente antes daquela invalidada fosse a de 01/01/16, e sem que houvesse pedido para tanto. Aduz que a composição das vice-presidências foi alterada entre tais eleições, ressaltando que apenas o cargo de pastor presidente é questionado na ação. Afirma haver risco de grave dano ou de difícil reparação, notadamente porque o afastamento do presidente não se fundou na prática de ilícitos, violação do estatuto social, má-gestão, fraude ou dano ao patrimônio da entidade, mas apenas por conta de eventual irregularidade forma e por livre conveniência do Juízo. Assevera que tal situação trouxe perturbação à comunidade da igreja, enaltecendo a renovação moral promovida sob a liderança do Pastor Gilson e trazendo considerações diversas sobre o conflito interno e as repercussões da decisão judicial, no âmbito interno da congregação. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0714006-51.2018.8.07.0007. Pela petição de ID no 46399829, o advogado Dr. Wanderley Ferreira Nunes, afirmando representar a “ENTIDADE RELIGIOSA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO SETOR NORTE DE TAGAUTINGA” [sic], requer a “REVOGAÇÃO do mandato outorgado ao Escritório de Advocacia ‘DANIEL DE CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS’”, que as intimações por publicação posteriores sejam feitas em seu nome, bem como que todas as petições posteriores a 10/04/23 sejam desentranhadas dos autos. Noticia já ter sido averbada a sentença apelada perante o Cartório do 2o Ofício de Brasília do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas. Anexa procuração outorgada pela dita “entidade religiosa”, supostamente representada por Alberone de Almeida. Pela petição de ID no 46410056, a agravante afirma que a sentença não foi submetida a cumprimento forçado e que Alberone não é o representante legal da igreja e não detém poderes para destituir os advogados. Acresce que, dentre as petições que se pretende desentranhar, incluem-se dois (2) embargos de declaração, já apreciados, cujo resultado, aliás, favorece Alberone, ensejando incongruência. Acresce que a sentença é clara em estabelecer prazo de noventa (90) dias para que a diretoria provisória assuma a direção da igreja, apenas para fins de convocar nova assembleia, sendo tal prazo contado do trânsito em julgado. Reputa haver usurpação da posição de representante legal da instituição e tumulto processual, por meio de atitude açodada, desmedida e intempestiva, o que só reforça a necessidade de concessão do efeito suspensivo. Conclui reiterando o pedido de atribuição do efeito suspensivo, bem como requerendo que sejam desentranhadas a petição e documentos em questão. O advogado Dr. Wanderley Ferreira Nunes, em petição de ID no 46467081, reiterou a sua manifestação anterior, juntando certidão emitida pelo Cartório do 2o Ofício de Registro Civil e Casamentos, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, atestando a averbação da sentença objeto do recurso de apelação, em que consta o que seria a composição provisória da diretoria da apelante (ID no 46467082). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo, veio acompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido (ID no 157644183 dos autos de origem no 0714006-51.2018.8.07.0007), tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Entretanto, e com relação ao pedido formulado pela apelante de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, notadamente para evitar que seja imediatamente afastado o representante atual, há algumas observações a fazer. Inicie-se rememorando que, na vigência do CPC/73, quando era interposto um recurso de apelação, cabia ao juiz dizer em que efeitos o recurso era recebido, uma vez que o art. 518, do velho Código, dispunha que "interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Era, pois, tarefa do juiz declarar em que efeitos recebia o recurso de apelação. Na sistemática processual vigente, entretanto, o juiz não recebe mais o recurso nem, muito menos, declara em que efeitos o recurso é recebido. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No caso em tela, a respeitável sentença apelada determinou o afastamento do Pastor Gilson Ferreira Campos do cargo de Presidente da Igreja e a recondução dos dirigentes anteriores para assumirem a diretoria provisória, que deverá convocar nova assembleia para a eleição de novo presidente, no prazo de noventa (90) dias úteis, contados do trânsito em julgado. Note-se que tal sentença não encontra previsão em qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras; que condena a pagar alimentos; que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; que confirma, concede ou revoga tutela provisória; ou que decreta a interdição. No que se refere à tutela provisória, note-se que a tutela deferida na sentença é substancialmente mais extensa do que a tutela recursal deferida pela eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, no agravo de instrumento no 0732221-57.2022.8.07.0000. A decisão foi proferida em 10/10/22 e sua parte dispositiva tem o seguinte teor: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da posse do atual presidente e da respectiva diretoria, conforme ata da assembleia realizada em 27/03/2016. Determino que a presidência da instituição agravada seja exercida, provisoriamente, e conforme previsto no art. 18, § 2o, do estatuto, pelo Pastor Gilson Ferreira, que exercia a função de 1a Vice Presidente no ano de 2015, bem como os demais cargos de direção sejam exercidos pelos membros indicados na ata de eleição de 2015 (ID 27777007 - Pág. 3 dos autos originários), e nos termos da presente decisão. Por fim, deverá o presidente, no prazo de 120 dias contados da intimação da presente decisão, adotar todas as medidas administrativas necessárias para a realização da eleição do novo presidente da instituição agravada, observando as normas do estatuto, inclusive quanto à indicação do presidente, que deverá ser realizada pela mesa diretora da Convenção Nacional, nos termos do art. 18, caput, do estatuto. Expeça-se mandado de intimação do atual presidente. Expeça-se ofício ao Cartório do 2a Ofício de Registro de pessoas jurídicas para a anotação da suspensão dos efeitos da ata da Assembleias Geral extraordinária realizada em 27/03/2016” (ID no 39853677 dos autos do AGI no 0732221-57.2022.8.07.0000, destacou-se). Em sede de embargos de declaração, esclareceu-se que “a última eleição válida, antes da ata da assembleia declarada nula (27/03/2016), ocorreu em 01/01/2016 e não em 01/01/2015, conforme documento de ID 135462897 dos autos originários”, razão pela qual determinou-se que “a instituição agravada seja dirigida, provisoriamente, pelos membros eleitos na assembleia realizada em 01/01/2016”, mantendo-se o Pastor Gilson na presidência (ID no 40329314 dos autos do referido AGI). No mais, foi renovado o prazo de cento e vinte (120) dias para adoção das medidas administrativas necessárias à nova eleição. Tal decisão foi ratificada em 21/11/22, após o exercício diferido do contraditório (ID no 41516062 dos autos daquele recurso). Após a interposição de agravos internos por ambas as partes, reiterou-se a determinação de expedição do mandado de intimação do atual presidente da igreja, para fins de cômputo do prazo de cumprimento das obrigações assinaladas (ID no 44318493). Os agravos internos ainda não foram julgados, tendo sido determinada a manifestação das partes quanto à possível perda do objeto recursal, ante a prolação da sentença (ID no 45599388). Como se vê, a sentença, ao determinar que a presidência seja exercida pelo anterior 2a Vice Presidente, o Pastor Alberone, decidiu em sentido distinto daquele da tutela provisória até então em vigor, daí porque não se pode dizer que configure hipótese de confirmação de tal tutela, para os efeitos do art. 1.012, inciso V, do CPC. A propósito, a afirmação contida na respeitável sentença, integrada em sede de embargos de declaração, no sentido de que “às partes é facultado o ingresso do cumprimento provisório de sentença, legalmente estabelecido no nosso ordenamento” (ID no 157064396 dos autos de origem), deve ter o seu sentido sopesado pela circunstância de que o cumprimento provisório somente teria lugar nas hipóteses em que o recurso interposto não fosse dotado de efeito suspensivo ope legis, a teor do art. 520, caput e § 5o, do CPC. Ou seja, hipótese distinta daquela que ora se examina. Em outras palavras, a circunstância de ter havido dicção jurisdicional afirmando a possibilidade de a sentença ser objeto de cumprimento provisório precisa necessariamente passar pelo filtro do art. 1.012, do CPC. Não se pode dar mais peso à afirmação judicial que tenha proclamado a possibilidade de algo acontecer do que à própria lei processual que disponha em sentido contrário. Por isso, tratando-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC – isto é, em que o recurso se processa com efeito suspensivo legal –, não há mínima possibilidade de haver cumprimento provisório da sentença, até que sobrevenha o julgamento do recurso de apelação e que não caibam mais outros recursos dotados de efeito suspensivo. Em sendo assim, e porque, repita-se, a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, em que o efeito suspensivo é ope legis, torna-se concretamente desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. No mais, e pelas mesmas razões já expostas, cumpre registrar que o advogado Dr. Wanderley Ferreira Nunes não representa a parte apelada e não tem legitimidade para postular em seu nome, pois a procuração outorgada pelo Pastor Alberone não produz qualquer efeito, por lhe faltar a necessária legitimidade para representar a instituição, neste momento. De igual forma, qualquer ato que tenha sido praticado, no processo ou fora dele, a pretexto de dar imediata executividade à sentença que foi impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo ope legis – especialmente a averbação cartorária a que se refere o ID no 46467082 – não tem validade e não produz qualquer efeito. Publique-se. Exclua-se o advogado Dr. Wanderley Ferreira Nunes do cadastro processual, bem como excluam-se dos autos as petições e documentos de IDs nos 463399829 a 46399833 e 46467081 a 46467082). Após, aguarde-se a subida da apelação já interposta, para o exame do mérito do recurso. Brasília, DF, em 9 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator